Tribunal: TJSP
Processo: 2224726-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Pretensão à fixação de honorários advocatícios que enseja a expedição de RPV, independentemente de impugnação – Possibilidade – Aplicação da tese fixada pelo E. STF no RE 420.816/PR, interpretando a MP 2.180/01 à luz do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal – Artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, que reproduz o disposto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Pretensão à fixação de honorários advocatícios que enseja a expedição de RPV, independentemente de impugnação – Possibilidade – Aplicação da tese fixada pelo E. STF no RE 420.816/PR, interpretando a MP 2.180/01 à luz do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal – Artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, que reproduz o disposto no artigo 1o-D da Lei no. 9.494/97 – Dispensa do pagamento da verba apenas na hipótese que enseja a expedição de precatório – Observância da tese jurídica firmada no julgamento do REsp 1.648.238/RS (Tema 973), de natureza vinculativa – Precedentes – Fixação da verba no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil – Decisão reformada.
2. Recurso provido.